Tribunal: TJDFT
Processo: 0001569-25.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA PERTENCENTE À TERRACAP. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Na decisão atacada restou devidamente ressaltado que a área ocupada pelos autores está inserida em imóvel de propriedade da TERRACAP, nos termos das matrículas 64.156, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e 11.492, do 4o Registro de Imóveis do Distrito Federal.
3. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. A inexistência do vício apontado pelo embargante enseja a rejeição do recurso.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.